Tribunal: TJES
Processo: 5002877-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002877-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RIBEIRO BRANDAO COMERCIO LTDA - ME
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO VERDE
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002877-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RIBEIRO BRANDÃO COMÉRCIO LTDA ME

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO VERDE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(evento 2533463) manejado por
RIBEIRO BRANDÃO COMÉRCIO LTDA ME
em face da r. decisão monocrática de minha lavra (evento 2408493) que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, não conheceu do recurso.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que o mesmo fora interposto tempestivamente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002877-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RIBEIRO BRANDÃO COMÉRCIO LTDA ME

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO VERDE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
(evento 2533463) manejado por
RIBEIRO BRANDÃO COMÉRCIO LTDA ME
em face da r. decisão monocrática de minha lavra (evento 2408493) que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, não conheceu do recurso.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que o mesmo fora interposto tempestivamente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No bojo da decisão monocrática objeto do presente recurso, fiz constar o seguinte:

De início, saliento que o recurso não supera o juízo prévio de admissibilidade.

A decisão saneadora que rejeitou a prejudicial de prescrição fora publicada em
07/01/2021.

Sendo que a decisão ora recorrida (evento 2401847), proferida em 24 de setembro de 2021, foi exarada tão somente em razão de pedido de esclarecimento feito pela recorrente, nos termos do art. 357, § 1º, do CPC.

Entretanto, observo que a jurisprudência pátria tem entendido que o pedido realizado com amparo em tal normativa não tem o condão de sobrestar ou interromper o prazo recursal, de forma, então, a revelar a intempestividade do presente recurso.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CONTRA DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
Pedido de esclarecimento formulado na forma do art. 357, §1º, do código de processo civil. Não interrupção ou suspensão da contagem do prazo recursal. Entendimento doutrinário. Precedentes desta corte de justiça. Intempestividade caracterizada.
Agravo interno conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0018566-44.2021.8.16.0000; Ponta Grossa; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Aparecida Blanco de Lima; Julg. 07/02/2022; DJPR 11/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E AJUSTES. ART. 357, §1º, DO CPC. UNIRRECORRIBILIDADE. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. 1) As matérias elencadas no rol do art. 1.015 do CPC, decididas no bojo da decisão saneadora ou de outra decisão interlocutória, são passíveis de recurso de agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. 2) O pedido de esclarecimentos e ajustes, tipificado no art. 357, §1º, do CPC, possui caráter residual no caso de a matéria não ser objeto de agravo. 3) O princípio da unirrecorribilidade afasta a possibilidade de interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 4)
A contagem do prazo recursal dá-se pela intimação da decisão que determinou a exclusão do litisconsorte e não pela decisão do pedido de esclarecimentos e ajustes, o qual visava, de fato, a efetiva revisão do decidido.
5) Agravo regimental não provido. (TJAP; AICv 0003995-02.2019.8.03.0000; Câmara Única; Rel. Des. Carmo Antônio; Julg. 17/12/2020; DJEAP 21/01/2021)

Destarte, a interposição deste recurso somente em 06/04/2022 em muito supera o prazo legal.

E após analisar as razões recursais, penso que a decisão unipessoal deve ser mantida, na medida em que o pedido deduzido na forma do art. 357, § 1º, do CPC não tem o condão de sobrestar o prazo recursal. Nesse sentido:

(...) 2.
O art. 357, §1º, do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. 3. O pedido de esclarecimentos constante dos autos é verdadeiro pedido de reconsideração, pois, pretendia reverter a negativa de produção de provas, o que viola frontalmente a lógica do processo civil, uma vez que o pedido de esclarecimento não é substituto do recurso cabível
. Não há tampouco falar-se em cerceamento de defesa, pois, o § 1º não se presta a substitutivo da via recursal e como o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, eventual inconformismo deve ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Ainda que se admita efeitos infringentes a esta espécie recursal, a modificação deve decorrer de omissão, contradição e obscuridade, e não da revisão do entendimento já fundamentado. 5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; EMA 07076.50-69.2020.8.07.0007; Ac. 160.6047; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 17/08/2022; Publ. PJe 05/09/2022)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL EM RAZÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO OU AJUSTE EM FACE DA DECISÃO DE SANEAMENTO AGRAVADA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante sua intempestividade verificada a partir de petição protocolada pela parte em primeira instância, em que revelou sua inequívoca ciência da decisão agravada e, portanto, deflagrou a contagem do prazo recursal. O pedido de esclarecimento ou ajuste em face de decisão de saneamento (art. 357, § 1º, do CPC), por meio da qual foi deferida a inversão do ônus da prova, não tem o condão de interromper o prazo do recurso de agravo de instrumento cabível nessa hipótese (art. 1.015, XI, do CPC).. Não há previsão legal que atribua efeito interruptivo à decisão de saneamento do processo. Ademais, a pretensão de esclarecimento ou ajuste não se confunde com pedido de modificação da decisão em favor da parte inconformada, o qual deve ser deduzido por meio do instrumento recursal pertinente para obter a reforma ou anulação do
decisum
.
. O pedido formulado pela parte revela-se como verdadeiro pleito de reconsideração, o qual não interrompe nem suspende o transcurso do prazo recursal. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJMG; AgInt 0886147-90.2022.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 07/06/2022; DJEMG 08/06/2022)

Verifica-se, assim, que a lei processual não prevê a interrupção do prazo recursal pela simples dedução de pedido de esclarecimentos ou ajustes da decisão de saneamento, como o faz, por exemplo, em relação aos embargos de declaração.

Destarte, pretendesse a parte recorrente ver interrompido o transcurso do prazo recursal, deveriam ter interposto os aclaratórios, cujo efeito interruptivo encontra expressa previsão legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida no evento 2408493.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002877-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RIBEIRO BRANDÃO COMÉRCIO LTDA ME

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO VERDE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
PROFERIDA EM RAZÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – ART. 357, § 1º DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão saneadora que rejeitou a prejudicial de prescrição fora publicada em 07/01/2021, sendo que a decisão objeto do agravo de instrumento, proferida em 24 de setembro de 2021, foi exarada tão somente em razão de pedido de esclarecimento feito pela recorrente, nos termos do art. 357, § 1º, do CPC.

2.
O pedido de esclarecimento ou ajuste em face de decisão de saneamento (art. 357, § 1º, do CPC), por meio da qual foi rejeitada a prejudicial de prescrição, não tem o condão de interromper o prazo do recurso de agravo de instrumento cabível nessa hipótese (art. 1.015, II, do CPC).

3.
Verifica-se, assim, que a lei processual não prevê a interrupção do prazo recursal pela simples dedução de pedido de esclarecimentos ou ajustes da decisão de saneamento, como o faz, por exemplo, em relação aos embargos de declaração.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.